Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017242-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISAC NASCIMENTO MARQUES - CPF: 523.070.181-15 (AGRAVANTE), JANETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.015.441-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. C. D. S. - CPF: 111.803.441-46 (AGRAVADO), JANETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.015.441-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDA A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR FIXADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Isac Nascimento Marques contra decisão proferida pela Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de alimentos, na qual pleiteia a redução da pensão de 50% para 15% do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para reduzir, de forma provisória, o valor dos alimentos, diante da alegada alteração da capacidade financeira do alimentante e da constituição de nova família.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.699 do CC permite a revisão dos alimentos quando sobrevier modificação na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe.

4. Comprovada a hipossuficiência do agravante, desempregado e exercendo atividade autônoma irregular, bem como a constituição de nova família e o nascimento de filha recém-nascida, restou demonstrada alteração significativa de sua condição econômica.

5. A manutenção da obrigação alimentar em patamar superior à capacidade real do devedor compromete a efetividade da prestação, podendo, paradoxalmente, prejudicar também o alimentando.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, autoriza-se a concessão da tutela de urgência para reduzir provisoriamente os alimentos fixados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Concedida a tutela de urgência para reduzir provisoriamente os alimentos de 50% para 15% do salário-mínimo até decisão final na ação revisional.

Tese de julgamento: “1. A modificação relevante na situação financeira do alimentante, comprovada documentalmente, autoriza a revisão provisória do valor da pensão alimentícia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, evitando encargos inexequíveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
ISAC NASCIMENTO MARQUES
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1011511-95.2025.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
, que indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência.

Inconformado com a
r.
decisão, o agravante interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata ter buscado “a redução dos alimentos fixados no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da filha, que hoje importam em R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), para o percentual de 15% (quinze por cento) do salário mínimo, que corresponde a R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos)” (id. 289546890 - Pág. 3/4).

Menciona que “a ação revisional pressupõe a ocorrência de fato novo, necessitando, portanto, de prova quanto à alegada incapacidade financeira, a ser trazida aos autos com a defesa e durante a instrução processual. Convém esclarecer, todavia, que o agravante foi revel na ação que reconheceu a paternidade por presunção e fixou os alimentos em favor da infante, posto que à época não tinha condições de contratar um advogado, tampouco possuía condições de se deslocar de Fortaleza/CE onde reside, até esta comarca para realização do exame de DNA. Ou seja, a pensão alimentícia foi fixada sem a participação do agravante no processo, em valor que excedeu sua capacidade financeira. Com efeito, a regra que estabelece pressuposto de fato novo deve ser flexibilizada porque no momento em que a pensão foi fixada o Juízo não tinha elementos acerca da real possibilidade financeira do agravante, fatos e provas que ele apresenta nesta oportunidade através da ação revisional de alimentos. O agravante é pessoa hipossuficiente, constituiu nova família (certidão de casamento id. 187056342), possui filha, recém nascida em 08 de janeiro de 2025, além de um enteado, nascido em 30 de junho de 2010, conforme certidões de nascimento acostadas aos ids. 187055634 e 187055632. O agravante não possui vínculo de trabalho e sobrevive realizando trabalhos eventuais de forma autônoma como chaveiro, auferindo renda não superior a 1 (um) salário mínimo. Frisa-se que o agravante está passando por dificuldades financeiras a ponto de ter que vender seus bens pessoais para custeio de despesas básicas, quais sejam: 1. Aluguel – R$ 500,00 (quinhentos reais); 2. Água – R$ 80,00 (oitenta reais); 3. Energia elétrica – R$ 130,00 (cento e trinta reais); 4. Alimentação/mercado – R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). 5. Vale transporte – R$ 170,00 (cento e setenta reais); TOTAL: R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais). Os documentos que instruem a petição inicial revelam que o agravante tem nome protestado e negativado por dívidas, que ele é isento de apresentar declaração de imposto de renda e que ele encontra-se desempregado. Com efeito, o agravante encontra-se em uma situação desesperadora, sem trabalho estável, trabalha de forma autônoma sem nenhuma segurança social para si e sua família, com grande dificuldade de manter o próprio sustento. A esposa do agravante, por sua vez, também encontra-se em situação difícil e impossibilitada para o trabalho, recebeu o auxilio maternidade por 3 meses, mas tal benefício já cessou e ela está acometida de fortes dores na coluna que a impedem de retornar ao trabalho. Solicitou a concessão de auxílio doença mas a perícia está marcada apenas para Outubro do corrente ano, conforme se infere dos documentos em anexo, sendo assim, ela também está sem renda, cuidando de seu filho recém nascido e impossibilitada de auxiliar no custeio das despesas da família” (id. 289546890 - Pág. 4/5).

Afirma que “o valor está muito além de sua possibilidade de pagamento e os valores de alimentos em atraso já ultrapassam a quantia de R$ 6.714,25 (seis mil, setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), já tendo sido decretada a prisão civil do agravante nos autos de execução n. 1048581-83.2024.8.11.0041, conforme comprovam documentos em anexo. Importante deixar claro que o agravante não pretende se furtar do cumprimento da obrigação, mas diante das condições alhures descritas, carece de recursos para pagar o valor arbitrado a título de alimentos” (id. 289546890 - Pág. 6).

Ressalta, ainda, que “o agravante possui novo filho e está desempregado, requer a redução da obrigação alimentar para 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, o que corresponde ao valor de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), conforme autoriza o artigo 1699 do Código Civil. Tendo em vista que, a parte agravante não age de má-fé e, principalmente, porque não tem condições financeiras de contribuir com valores econômicos elevados, sua condição não se confunde com conduta negligente. Ora, a manutenção da imposição ao agravante de pagar R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), acabará o levando para a prisão, pois é absolutamente impossível para ele arcar com essa obrigação no momento. Sabe-se ainda que, incumbe a ambos os pais prover/suprir as necessidades dos filhos, de modo a não proporcionar o enriquecimento sem causa de um, tampouco a retirar o necessário a sobrevivência do outro, sendo esta obrigação garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil, em diversos dispositivos como no seu art. 227 e 229. Assim é cristalino e indene de dúvida que a obrigação de cuidado e subsistência dos filhos é atribuída a ambos os genitores’ (id. 289546890 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão da antecipada dos efeitos da tutela recursal, com a redução dos alimentos para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 290060886 - Pág. 1/4).

Sem contrarrazões, cf. id. 290093381 - Pág. 1.

O Procurador de Justiça opinou pela realização de diligências (id. 294471369 - Pág. 1/4).

Expedição de mandado de intimação à parte agravada (id. 295149899 - Pág. 1), restando inexitosa (id. 298428855 - Pág. 1).

Sem informações pelo Juízo de origem.

O Douto Representante da Procuradoria de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opinou pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
ISAC NASCIMENTO MARQUES
, em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1011511-95.2025.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
, que indeferiu o pedido da tutela provisória de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Inicialmente, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem.

Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação do mérito do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de alimentos, na qual o agravante busca a redução da pensão alimentícia de 50% do salário-mínimo para 15% do salário-mínimo em favor de sua filha menor.

2.1 - Dos Pressupostos da Tutela de Urgência

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.2 - Da Revisão de Alimentos

O direito à revisão de alimentos encontra amparo no art. 1.699 do Código Civil, que dispõe: "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

2.3 - Da Análise do Caso Concreto

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifico que:

a) Quanto à alteração da situação financeira: O agravante demonstra documentalmente sua atual condição de hipossuficiência, com nome negativado, desempregado, exercendo atividade autônoma irregular como chaveiro;

b) Quanto à constituição de nova família: Comprova ter contraído matrimônio e possuir filha recém-nascida, o que implica em novos encargos familiares;

c) Quanto às despesas básicas: Apresenta gastos mensais de R$ 1.460,00, valor que compromete sua renda declarada de aproximadamente um salário mínimo;

d) Quanto ao risco de prisão civil: Há execução em curso e decreto de prisão civil.

2.4 - Da Ponderação dos Interesses

Embora seja imperioso preservar o direito fundamental da criança aos alimentos (CF, art. 227), não se pode desconsiderar que a fixação de valor incompatível com a real capacidade do alimentante pode tornar a obrigação inexequível, prejudicando, paradoxalmente, o próprio alimentando.

Com efeito, verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que:

1) Há probabilidade do direito, considerando a significativa alteração na situação financeira do agravante e a constituição de nova família;

2) Existe perigo de dano, representado pelo risco concreto de prisão civil e pela impossibilidade material de cumprimento da obrigação no valor atual;

3) A medida é reversível, podendo ser revista quando da análise do mérito da ação revisional.

É de ressalte-se que a manutenção de obrigação alimentar em patamar superior à real capacidade financeira do alimentante pode conduzir à inadimplência e, por consequência, ao comprometimento da própria subsistência de ambos — alimentante e alimentando — o que contraria o princípio da razoabilidade e o escopo de justiça material que informa o instituto dos alimentos.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para: a) conceder a tutela de urgência pleiteada; b) reduzir provisoriamente os alimentos de 50% para 15% do salário-mínimo vigente, até decisão definitiva na ação revisional.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017242-98.2025.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Isac Nascimento Marques
em virtude da decisão proferida pelo Juiz
da
1
.a Vara Especializada de Família e Sucessões nos autos da Ação
Revisional de Alimentos n. 1011511-95.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
L. V. C. S.
, representada por Janete Cardoso da Silva.

Em síntese, ao ajuizar a demanda o Autor
explicitou que na
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos n
.
1034086-68.2023.8.11.0041

foi fixado o pagamento de pensão alimentícia em 50% do
salário-mínimo
.

Afirm
ou
que a obrigação tem se tornado excessivamente onerosa, inviabilizando sua continuidade. Relat
ou
que a demanda originária tramitou em
C
omarca distante de seu domicílio, o que dificultou sua participação, inclusive no exame de DNA.

Declar
ou
exercer a profissão de chaveiro, como autônomo, com renda mensal equivalente a um
salário-mínimo
.
Aduziu
ter constituído nova família, composta por esposa e enteada de 8 anos, arcando com despesas básicas como aluguel (R$ 500,00), água, luz, alimentação, transporte e saúde.

Alegou
risco de prisão civil em razão de ação de execução alimentar em
trâmite
, o que
agravará
sua inadimplência.

Ressalt
ou
que a genitora da criança também possui capacidade contributiva e deve participar do custeio.

Diante disso, requer
eu a concessão d
a tutela de urgência
a fim de
reduzir a pensão alimentícia para
valor correspondente a
15% do
salário-mínimo
.

O pedido
liminar
foi indeferido, sob o fundamento de que se
faz indispensável
a prévia formação do contraditório.

Neste Recurso,
Isac Nascimento Marques
alega
, em síntese,

a
hipossuficiência econômica, ausência de participação no processo originário que fixou os alimentos (em razão de dificuldades financeiras e geográficas), nova constituição
familiar, desemprego, renda eventual como chaveiro, e despesas mensais que superam sua capacidade de pagamento.

Sustenta que o valor atual
da pensão alimentícia
compromete sua subsistência e já resultou na decretação de sua prisão por dívida alimentar.

Requer
, pois, a reforma do
decisum
a fim de que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência que consiste n
a redução da
pensão alimentícia
para
valor correspondente a
15% do
salário-mínimo
,
em observância
o binômio necessidade/possibilidade e princípios constitucionais da
proporcionalidade e da parentalidade compartilhada.

Na sessão de julgamento virtual, o Relato
r votou pelo provimento do Recurso, reformou a decisão
a quo
,
deferiu o pedido de
tutela de urgência
e reduziu a verba alimentícia para
valor correspondente a 15% do salário-mínimo.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento do nobre colega.

É cediço que a
revisão de alimentos configura medida excepcional, admitida somente diante de modificação substancial e comprovada na situação fática que embasou a fixação anterior.

A alteração judicial dos alimentos exige demonstração inequívoca da variação na necessidade de quem os
recebe ou na possibilidade de quem os presta, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

No
contexto da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impõe-se rigor ainda maior, pois a redução do valor da pensão alimentícia antes da cognição exauriente pode gerar prejuízos irreversíveis ao
A
limentando.

No caso concreto, a
A
gravada é criança de apenas seis anos de idade. Nessa faixa etária, o ordenamento jurídico presume a existência de necessidades amplas, contínuas e relevantes, compreendendo despesas com alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer e afeto.

O dever de sustento imposto aos genitores decorre do poder familiar e encontra fundamento no princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e reafirmado pelo art. 4.o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O
A
gravante alega hipossuficiência econômica, afirma exercer atividade autônoma como chaveiro, relata despesas mensais que comprometeriam sua capacidade de pagamento e sustenta, ainda, que constitui nova entidade familiar.

No entanto, a formação de novo núcleo familiar, por si só, não configura causa legítima para a redução do encargo alimentar anteriormente fixado, uma vez que a obrigação
alimentar em favor d
a
filh
a

em tenra idade
possui natureza prioritária e indeclinável.

O ordenamento jurídico não admite que o
Alimentante
reduza a pensão sob o pretexto de novas obrigações voluntariamente assumidas, em especial quando em prejuízo do melhor interesse da criança.

Ademais, os documentos acostados aos autos não permitem concluir, de forma segura, robusta e inconteste, que tenha ocorrido efetiva diminuição de sua capacidade financeira ou que as necessidades da criança tenham sido reduzidas.

A documentação juntada
aos autos
limita-se a declarações unilaterais e provas de despesas genéricas, sem demonstração clara da renda atual do
A
gravante ou da real extensão de seu comprometimento financeiro.

Com efeito, a
usente prova idônea e suficiente, o binômio necessidade/possibilidade não pode ser reavaliado
de modo
prefacial
.

A decisão
singular, portanto,
foi proferida com acerto ao
exigir a formação do contraditório e o regular desenvolvimento da fase instrutória, condição indispensável à análise do pedido de modificação do encargo alimentar.

A concessão da tutela de urgência em hipóteses como a dos autos demanda prova pré-constituída da alteração substancial dos pressupostos da obrigação alimentar, em especial
quando postulada a redução dos alimentos em favor de infante em idade inicial.

A supressão abrupta de parcela significativa da pensão, ainda que parcial, sem o devido exame de provas sob contraditório, viola o princípio do melhor interesse da criança, que deve orientar toda e qualquer decisão judicial que repercuta sobre sua dignidade e subsistência.

Portanto,
diante da inexistência de
elemento probatório hábil a evidenciar a alteração do binômio legal em prejuízo do
A
limentante, e considerando a presunção legal e constitucional das necessidades da criança,
imperiosa
a manutenção da decisão que indeferiu
o pedido de
tutela
de urgência
antecipada
formulado pelo Autor/Agravante
.

Feitas essas considerações,
peço
licença ao Relator
e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025